Tribunal: TJBA
Processo: 8015778-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015778-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B. V. C. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiária, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao custeio integral de tratamento multidisciplinar com método ABA e outras terapias, sem limitação de sessões, excluindo o custeio de acompanhante terapêutico domiciliar e escolar, fixando danos morais em R$ 10.000,00 e multa por descumprimento, bem como honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, inclusive fora do rol da ANS; (ii) estabelecer se é devida a cobertura de acompanhante terapêutico domiciliar e escolar, bem como a existência e o quantum dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusula contratual restritiva é abusiva, pois viola o direito fundamental à saúde, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A indicação médica específica e a comprovação da necessidade e urgência do tratamento multidisciplinar impõem à operadora o dever de custeio integral, sobretudo diante do risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança.

O rol da ANS não limita o acesso a tratamento essencial quando demonstrada sua imprescindibilidade e inexistência de alternativa eficaz na rede credenciada.

A proteção integral da criança e do adolescente reforça a obrigação de garantir tratamento adequado e contínuo, nos termos da Constituição Federal e do ECA.

O custeio de acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar não é obrigatório, por possuir natureza pedagógico-educacional e extrapolar a cobertura assistencial típica dos planos de saúde, na ausência de previsão legal ou contratual.

A negativa indevida de cobertura, especialmente em se tratando de criança em condição vulnerável, configura dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando o método bifásico e as funções compensatória e pedagógica.

A multa por descumprimento foi corretamente fixada no teto estabelecido, diante da mora comprovada da operadora no cumprimento da decisão judicial.

DISPOSITIVO

Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8015778-50.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelantes
, PROMEDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., B. V. C. P. e MARAISA LUANA VILELA CARVALHO,
e, como apelados, as mesmas partes.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
mantendo integralmente a sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)